Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726093-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ARTUR DOS REIS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A (ré/executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 28124840 – p. 161), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 28124845 – pp. 3/4) que, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação intitulada “Ação Sumária de Cobrança de Seguro DPVAT” (Processo n.o 0715756-72.2019.8.07.0001), considerou preclusa a decisão de Id. 72957405 – pp. 1/2 dos atos principais, que condenou a ora agravante ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos termos do artigo 77, §2o, do CPC, e determino que a ré comprove o recolhimento da referida multa. Eis o teor das decisões: “Vistos, etc. Considerando o transcurso do prazo sem manifestação da parte Ré (ID no 72922743), tenho que a mesma praticou ato atentatório à dignidade da justiça. De fato, a Ré porta-se maliciosamente no processo. Requer a produção da prova pericial, para desincumbir-se de seu ônus probatório mas, uma vez deferida a produção da prova, estando o Autor assistido pela gratuidade de justiça, não promove o depósito de sua parte do valor dos honorários periciais. Assim, o que se pretende de fato é valer-se da gratuidade de justiça concedida à outra parte, para beneficiar se de um favor legal que não pode postular pois não se enquadra em nenhum dos permissivos legais. Outrossim, agindo assim, retarda injustificadamente o andamento do processo e embaraça a efetivação das ordens judiciais, no caso a ordem de depósito do valor dos honorários periciais que lhe incumbe, incorrendo em ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do art. 77, inciso IV do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I – omitido; II – omitido; III – omitido; IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; Acresce dizer que a Ré já foi advertida pela decisão de ID no 71596209 de que a omissão em depositar o valor implicaria em ato atentatório à dignidade da Justiça. É o caso de aplicação da pena prevista no § 2o do mesmo artigo, razão pela qual fixo multa de 20% do valor dado à causa. Outrossim, estando reaberta a pauta concentrada de perícias DPVAT, encaminhe-se para realização da perícia naquela oportunidade.” (Id. 72957405 – pp. 1/2 dos autos principais) “Vistos, etc. Postula a Ré a restituição do valor depositado de R$ 1.250,00 a título de honorários periciais, eis que ao final a perícia acabou por se realizar via mutirão. A parte Requerida, após reiterados avisos, deixou de cumprir com o pagamento dos honorários periciais que foram fixados em R$2.500,00, tendo-o feito parcialmente no valor de R$ 1.250,00. Na decisão de ID no 72957405, a Ré foi condenada a pagar multa de 20% do valor dado à causa, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. O valor da multa a ser paga pela Requerida é R$ 6.000,00, haja vista que o valor da causa é de R$ 30.000,00. Essa decisão não recebeu qualquer agravo, culminando com sua preclusão Ocorre que a parte requerida jamais juntou comprovante do pagamento da referida multa. Assim, comprove a Ré o recolhimento da multa, após o que decidirei acerca da liberação de valores pleiteada.” (Id. 28124840 – p. 161) “Vistos, etc. SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID no 96851774. Dispõe a Embargante que a referida decisão possui omissão. Sustenta, preliminarmente, a Embargante que não teve ciência da referida decisão, uma vez que não houve intimação eletrônica, bem como intimação publicada no Diário da Justiça, tendo a seguradora tomado conhecimento da decisão apenas quando esse juízo intimou para comprovar o pagamento da referida multa. Complementa que o depósito dos honorários periciais após o prazo não causou prejuízo ao regular andamento do processo, uma vez que o feito foi incluído no mutirão DPVAT de modo que não seria mais necessário o depósito dos honorários. Aduz que é considerado ato atentatório à dignidade da jurisdição todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, ou reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário. Suscita que o depósito em atraso não impediu o Poder Judiciário em realizar a sua atuação, visto que a perícia foi realizada em mutirão e a parte teve seu direito satisfeito. Decido. Os recursos foram interpostos no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Sem razão o Embargante. No que tange a preliminar suscitada, percebe-se que nas movimentações processuais realmente não houve a publicação da decisão de ID no 72957405, tampouco expediente a ela associado. Contudo, a Requerida não estava desavisada sobre a possibilidade de ocorrência da multa, pois a decisão de ID no 71596209, que teve o expediente de ID no 11424437 a ela associada, bem como ciência da Ré, alertou sobre a possibilidade da aplicação da multa por ofensa à dignidade da justiça, caso transcorresse o prazo sem o depósito, ou ainda, a efetivação a menor do valor estabelecido. Assim, diante da possibilidade de aplicação da penalidade, deveria a Requerida ser mais diligente a fim de evitar com que a multa fosse aplicada. Ocorre que a certidão de ID no 72922743 certificou o decurso de prazo indicado na Decisão de ID no 71596209 sem a manifestação da Ré. Outrossim, mesmo alertada da possibilidade de aplicação da sanção, a Requerida efetuou pagamento dos honorários periciais a um valor menor do que o estabelecido na decisão de ID no 67775618 que teve certidão de disponibilização de ID no 67918253 e foi publicada no próximo dia útil(20/07/2020). Portanto, rejeito a preliminar suscitada. No caso dos autos, não existe na decisão qualquer omissão a ser sanada. A decisão de ID no 96851774 foi clara em especificar que a Requerida foi condenada em pagar multa de 20% do valor dado à causa, nos termos do art. 77, §2o, do CPC e jamais juntou comprovante do pagamento da referida penalidade. Por fim, determinou que a parte comprovasse o pagamento da multa para depois decidir acerca da liberação de valores pleiteada na petição de ID no 96497316. Pretende a parte a modificação dos efeitos da decisão. Os embargos declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se.” (Id. 28124845 – pp. 3/4) Em suas razões recursais (Id. 28124827 – pp. 1/13), a ré, ora agravante, informa que: a) “após trâmite regular do processo e iniciado a fase de cumprimento de sentença, a requerida observou que o valor pago a título de honorários periciais não tinha sido restituído de modo que solicitou sua devolução” (p. 2); b)”entretanto, o magistrado a quo solicitou que fosse comprovado o pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça para que então decidisse sobre a devolução dos honorários periciais” (p. 2); c) “a requerida, surpresa, tratou de verificar o ocorrido, sendo que na ocasião observou que no decorrer do processo foi aplicado multa de 20% (vinte por cento) por ato atentatório a dignidade da justiça em razão do pagamento extemporâneo e incompleto dos honorários periciais” (p. 2). Relata que foram opostos embargos de declaração em face da decisão que determinou a comprovação do recolhimento da mencionada multa, sob o argumento de que houve nulidade na publicação da decisão que aplicou a penalidade, bem como a ausência de prejuízo ao regular andamento do processo, tendo em vista que a perícia foi realizada por mutirão. Sustenta que a agravante não foi intimada da supramencionada penalidade aplicada, não tendo, assim, oportunidade para se insurgir à época. Destaca que a demanda principal versa sobre a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, na qual foi condenada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Alega que a multa estabelecida ficou associada ao valor dado à causa, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na proporção de 20% (vinte por cento), ou seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aduz que a multa aplicada é desproporcional aos interesses envolvidos na causa. Defende que o simples atraso no pagamento dos honorários periciais ou o pagamento a menor, não têm o condão de caracterizar a conduta prevista no artigo 77 do CPC. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de multa, já que o montante arbitrado supera em mais de seis vezes o valor da condenação. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que a r. decisão recorrida seja reformada, de forma que a ora agravante seja desonerada do pagamento de multa e, por consequência, o feito principal seja extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa aplicada. Preparo no Id. 28124842 – pp. 2/3. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Em relação ao pedido liminar, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico existir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, vez que, em tese, não houve preclusão da decisão que condenou a ora recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, CPC) (Id. 72957405 – pp. 1/2 dos autos principais), já que, como depreende-se do decisum agravado, o próprio juízo a quo fundamenta que “nas movimentações processuais realmente não houve a publicação da decisão de ID no 72957405, tampouco expediente a ela associado” (Id. 28124845 – pp. 3/4). Outrossim, entendo que a discussão a respeito da suposta configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e a fixação do valor de multa, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados. Desta feita, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo vindicado, de modo a sobrestar o curso processual na origem, possibilitando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora